Tribunal: TJMT
Processo: 1014230-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014230-18.2021.8.11.0000
Impetrante: Dra. Amanda Pereira Leite Dias (Def. Pública)
Paciente: Genil Santos de Maciel
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
Cuida-se de habeas corpus com pedido, in limine litis, impetrado pela Defensora Pública Amanda Pereira Leite Dias, com o objetivo de interromper o constrangimento ilegal que entende imposto ao paciente Genil Santos de Maciel, pela autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 4.8.2021, por ter, supostamente, praticado os delitos previstos no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 e artigo 147 do Código Penal.
A impetrante aduz que, durante audiência de custódia, o magistrado singular homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória, condicionando-a, ao pagamento de fiança, que foi arbitrada em R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais).
Contudo, acrescenta que a fiança não foi paga, porque o paciente não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento da prestação pecuniária, destacando que, se dispusesse de tal valor, não iria optar por permanecer preso.
Assim, entende que o paciente deve ser desobrigado do pagamento da fiança, nos termos do que dispõe o artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal.
Com essas considerações, em síntese, pede a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança e imediatamente colocado em liberdade, esperando ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do writ.
É o breve relato.
Denota-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos ilícitos descritos no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 e artigo 147 do Código Penal, e, ao ser submetido à audiência de custódia, a autoridade judiciária acoimada de coatora, concedeu-lhe a liberdade provisória, condicionando-a, contudo, ao pagamento de fiança, ora fixada no importe de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais).
Constata-se dos autos que o paciente permanece custodiado porque não efetuou o pagamento da fiança fixada pelo magistrado singular.
A meu ver, conquanto possa se dizer que o valor da fiança, arbitrado em pouco menos de um terço do salário mínimo, não seja extravagante, entendo que mencionada quantia é de difícil pagamento para o paciente que disse exercer a função de pedreiro e que estaria afastado por problemas de saúde, e que sua renda – talvez de auxílio do INSS – não ultrapassa R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), consoante termos de qualificação policial (Id. 97273024, p. 35).
Nesse passo, entendo que arbitrar ou manter a fiança, como condição da soltura, a quem é comprovadamente hipossuficiente nos termos da lei, é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo intransponível à liberdade.
Como disposto no artigo 325, § 1o, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança, por hipossuficiência, afigura-se impositiva a concessão da liberdade provisória, dispensando-se o acusado da quitação da prestação.
Sob esse enfoque, e atento às condições pessoais do paciente, entendo que a dispensa do pagamento de fiança é medida que se impõe, até porque se tivesse condições financeiras já teria efetuado o pagamento do valor estipulado.
Assim sendo, sem necessidade de delongas, defiro a liminar vindicada, a fim de exonerar o paciente Genil Santos de Maciel quanto ao pagamento de fiança como condição para sua soltura, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, ressaltando, contudo, que permanecem válidas as demais medidas cautelares eventualmente estabelecidas, assim como as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima.
Expeça-se o competente Alvará de Soltura, clausulado “se por outro motivo não estiver preso”.
Cientifique-se o paciente, no ato de cumprimento do Alvará de Soltura, da necessidade de obediência às demais condições estabelecidas, inclusive das medidas protetivas, sob pena de decretação de nova prisão preventiva.
Requisitem-se informações à autoridade acoimada de coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator